Tribunal: TJPA
Processo: 0801724-83.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801724-83.2021.8.14.0008

APELANTE: MARCELL DE ALMEIDA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0801724-83.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: MARCELL DE ALMEIDA BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Marcell de Almeida Barros contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 03 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal cometido contra sua companheira (art. 129, §9º, do CP c/c Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteia a exclusão da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, alegando bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: (i) verificar se a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP, cumulada com a Lei Maria da Penha, caracteriza bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que as circunstâncias que embasam a agravante não estão normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, sendo necessária a aplicação conjunta do Código Penal para maior reprovação do fato, em casos de violência doméstica.

5.

A Lei Maria da Penha visa recrudescer a resposta estatal à violência doméstica, e a aplicação concomitante da agravante genérica é essencial para evitar a impunidade e assegurar a proteção efetiva das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal, juntamente com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, sendo necessária para a correta punição das condutas praticadas no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 385; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1808261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.079.004/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0801724-83.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: MARCELL DE ALMEIDA BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELL DE ALMEIDA BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º c/c Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 21914979 p. 1-4), em resumo, que, no dia 23/05/2021, por volta de 04h30min, o Recorrente ofendeu a integridade corporal de sua companheira (esganaduras e empurrão), a vítima
MARIA NEUZA DE VASCONCELOS SOUZA,
fato ocorrido na residência do casal, localizada na Rua Francisco Vinagre, QD 10, LT 20, Bairro Jardim Paraíso
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21915008) contra qual a defesa recorreu (ID nº 21915020 p. 1-4),
pugnando pel
o redimensionamento da sanção penal, a fim de ser excluída a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, pois configura
bis in idem
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 21915022 p. 1-4).

Em manifestação o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 22291926 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do Pedido de exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP. Suposta ocorrência de
bis in idem.

Adianto que
não
merece prosperar tal alegação.

Segundo dispõe o art. 385 do CPP,

na sentença condenatória, o juiz poderá reconhecer,
de ofício
, a incidência de agravantes, desde que tal circunstância, evidentemente, esteja contemplada na narrativa contida na denúncia, tal como no caso dos autos, portanto, não há violação à correlação no caso em apreço.

Ademais, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta
bis in idem
, uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2
. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Ainda segundo o STJ, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º e 147 do mesmo diploma legal, de modo que não há óbice em se imputar uma maior reprovação sobre o fato.

Em outras palavras, no crime de lesão corporal, não há previsão normativa específica de majoração da sanção à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, o que leva à conclusão de que a incidência da agravante genérica em comento é imprescindível, restando afastada hipótese de dupla incriminação (
bis in idem
).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024